Tribunal: TJBA
Processo: 8001717-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001717-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDRE PEREIRA SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. RELAÇÃO DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A materialidade delitiva restou patenteada pelo laudo do exame de lesões corporais, categórico, conforme adrede transcrito, ao apontar a ocorrência, de fato, das agressões denunciadas. 2. Já quanto à autoria, extrai-se dos autos circunstância peculiar aos delitos envolvendo violência doméstica e constrangimento ilegal, entra a vítima e seu companheiro, após o relato detalhado do fato em delegacia, passando, em juízo, a sustentar versões diferentes, lacônicas e, inclusive contraditórias entre si, em nítido propósito de proteger aquele, em decorrência da reconciliação. 3. A vítima foi, de fato, lesionada, como ela própria reconhecera em depoimento na fase policial, quando detalhou minuciosamente que, além de ter sido constrangida a sair de casa, foi agredida fisicamente com uma pá e uma vassoura, resultando em lesões na costela e nos braços, compatíveis com o laudo acima destacado. 4. Logo, mesmo que na fase judicial a vítima tenha alterado as circunstâncias fáticas, afirmando que o acusado teria agido para se defender, numa nítida tentativa de tentar isentá-lo da responsabilidade criminal após a reconciliação do casal, as declarações da testemunha de acusação, irmã da vítima - pessoa que teria dado socorro a esta, confirmando em juízo que presenciou sua irmã lesionada, pedindo-lhe ajuda para acompanhá-la até a UPA, robustece a tese acusatória. 5. Repise-se que, diante de todo o contexto probatório, a mudança na versão da vítima em juízo é manifestamente contraditória (quando afirma que o acusado teria se defendido e ela ficou com várias lesões pelo corpo). Além disso, são vagas e imprecisas, contrariando a minuciosa declaração prestada na fase extrajudicial, bem como os depoimentos da testemunha de acusação nas duas fases de persecução penal e as múltiplas lesões sofridas e registradas no laudo pericial. Portanto, não desnatura o valor dos demais elementos colhidos. 6. Quanto a tese de legítima defesa no crime de lesão corporal, não há de prosperar, uma vez não se desincumbiu de provar o quanto alegado, não restando configurados de forma irrefutável os requisitos indispensáveis para o reconhecimento da referida excludente de ilicitude, consoante prevê o art. 25 do Código Penal. 7. Observa-se, que apesar do quanto suscitado, pelo que se extrai dos autos, em especial a prova testemunhal e resultado do laudo de lesões corporais, revela, claramente, pelas regiões atingidas (costelas, ombro, braços, dedos e pescoço), no mínimo, evidências do uso desproporcional e exacerbado da força para repelir uma suposta agressão injusta, circunstâncias incompatíveis com a excludente aventada. 8. Desse modo, ainda que peculiares as características probatórias, forçoso concluir pelo não acolhimento da tese de absolvição, fundada na alegação de legítima defesa, não havendo que se impor qualquer reproche às conclusões da sentença que reconheceu o acusado como incurso nas condutas reprimidas pelo art. 146, caput e § 2º e art. 129, § 13º, ambos do Código Penal, c/c o art. 69, do mesmo diploma legal e art. 7.º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006. 9. Na segunda fase, o Juízo a quo, assertivamente, reconheceu a agravante estabelecida no art. 61, II, f, do Código Penal, elevando as penas bases no patamar de 1/6, entretanto, deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). E neste ponto, merece acolhimento a tese Defensiva, uma vez que, considerando que o réu admitiu na fase extrajudicial que jogou os pertences da vítima para fora de casa e que a lesionou, agindo em legítima defesa, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que mesmo a confissão sendo parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes. 10. Voto no sentido de dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para manter a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, CP) e redimensionar a pena em 03 (três) meses de detenção para o crime de constrangimento ilegal (art. 146, CP), mantendo-se o édito condenatório em seus termos remanescentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001717-87.2023.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, ANDRE PEREIRA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR